Tribunal: TJBA
Processo: 8002915-44.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002915-44.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: I. C. C. R. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES, CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade de reajustes aplicados às mensalidades do curso de Medicina, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelos estudantes.

2.

A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado quanto ao indeferimento de prova pericial contábil, à análise das planilhas de custos apresentadas e à manutenção da repetição do indébito em dobro. Requereu a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, inclusive para reconhecimento de cerceamento de defesa ou reforma do acórdão embargado.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) saber se houve vício no exame das planilhas de custos e demais documentos apresentados pela instituição de ensino; e (iii) saber se há vício no acórdão quanto à manutenção da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração das provas ou à adequação do julgado ao entendimento da parte vencida.

5.

Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. O acórdão embargado consignou que a perícia contábil não era indispensável, pois a controvérsia poderia ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

6.

Não há vício no exame das planilhas de custos. O acórdão analisou a aptidão desses documentos para justificar os reajustes aplicados, especialmente quanto à demonstração clara, transparente e verificável da efetiva variação de custos. A ausência de análise individualizada de cada rubrica não caracteriza omissão quando enfrentadas as questões essenciais ao julgamento.

7.

Não há contradição ou omissão quanto à repetição do indébito em dobro. O acórdão manteve a condenação por reconhecer a cobrança indevida e a ausência de engano justificável. A alegação de boa-fé ou de divergência interpretativa constitui insurgência contra o mérito do julgamento.

8.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O prequestionamento não transforma os embargos de declaração em sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração do conjunto probatório ou à simples adequação do julgado ao entendimento da parte vencida. 2. Não há cerceamento de defesa quando o órgão julgador considera suficientes as provas documentais constantes dos autos e indefere prova pericial reputada desnecessária. 3. A ausência de exame individualizado de todos os argumentos ou rubricas documentais não configura omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento. 4. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.870/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no CC nº 206.214/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Segunda Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8002915-44.2025.8.05.0146
, em que é embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e embargados
LETICIA EVANGELISTA DE LACERDA E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça